Tribunal: TJSP
Processo: 2010849-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos depósitos efetuados nos incidentes digitais ns. 30 e 45, por entender que a competência para a apreciação do referido é da UPEFAZ – Descabimento - Incidentes que pendem de pagamento, estando atrasados, havendo, por tal razão, impossibilidade técnica de remessa dos autos à UPEFAZ – Competência excepcional para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos depósitos efetuados nos incidentes digitais ns. 30 e 45, por entender que a competência para a apreciação do referido é da UPEFAZ – Descabimento - Incidentes que pendem de pagamento, estando atrasados, havendo, por tal razão, impossibilidade técnica de remessa dos autos à UPEFAZ – Competência excepcional para o levantamento dos valores já pagos que é do juízo da execução - Inteligência do Comunicado CG n. 51/21 - Precedentes – Recurso provido.